Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Ju diciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724208-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que não houve nos autos a citação/intimação do AGRAVADO: GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR, encaminhe-se os autos a Curadoria de Ausentes para promover a defesa destes, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator